Tribunal: TCU
Processo: 010.855/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 154050 (Objeto: Assunto: Denúncia de irregularidades envolvendo o Professor Allan Dantas dos Santos Prezado(a) Senhor(a), Venho por meio desta formalizar denúncia acerca de supostas irregularidades relacionadas ao Professor Allan Dantas dos Santos, nomeado pela Portaria no 1461/2013, na condição de conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (COREN SE), com regime de contratação de dedicação exclusiva (DE) na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Segundo informações e evidências que possuo, o referido professor vem exercendo diversas atividades externas, percebendo valores a título de verba de representação para a execução dessas atividades. Além disso, teria realizado viagens a serviço do COREN SE, tudo isso, ao que parece, sem autorização da UFS, instituição na qual é contratado e que, por sua vez, estabelece o regime de dedicação exclusiva, incompatível com o exercício de outras atividades externas remuneradas. O regime de dedicação exclusiva, previsto na legislação universitária, impõe restrições severas quanto ao exercício de outras atividades remuneradas, especialmente aquelas que possam gerar conflito de interesses, prejuízo à dedicação às atividades acadêmicas e à pesquisa na instituição. Assim, o exercício de múltiplas atividades externas, recebendo remuneração, sem a devida autorização, compromete os princípios do regime de dedicação exclusiva e pode configurar irregularidades administrativas e éticas. Informei também a Universidade Federal de Sergipe, ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao próprio Ministério Público Federal sobre esses fatos, buscando garantir a transparência e a apuração adequada. Diante do exposto, solicito providências com a máxima urgência, dada a gravidade das possíveis infrações, e peço que o sigilo de minha identidade seja mantido, haja vista o risco de retaliações. Requeiro, ainda, a apuração detalhada de todos os valores pagos ao referido professor, incluindo verbas de representação, diárias, passagens e demais despesas relacionadas às viagens realizadas, bem como a emissão e análise de todas as portarias e autorizações emitidas em nome de Allan Dantas dos Santos, tanto pelo COREN SE quanto pelo Conselho Federal de Enfermagem. Destaco que os documentos em anexo são apenas parte das evidências, uma vez que o Portal da Transparência não apresenta o quadro completo das atividades desempenhadas pelo professor na UFS, mas é possível verificar sua disponibilidade e relação com o COREN SE. Requeiro que seja instaurado procedimento para apuração de possíveis irregularidades, com a devida responsabilização, caso confirmadas as denúncias. Desde já agradeço pela atenção e providências cabíveis. Sem mais, e na expectativa de uma resposta célere, )

Inteiro teor:
Acórdão 2401/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234, 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em não conhecer da presente documentação como denúncia, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação à representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.855/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.